Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-78.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000057-78.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2020 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE PASSÍVEIS DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - RESPONSABILIZAÇÃO - TRANSGRESSÕES COMPROVADAS - PROVIMENTO CONCEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Leila Araújo da Silva, acordam os juízes da Segunda Câmara, por maioria de votos, em dar provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter os atos administrativos de demissão decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias n. 105.974/12 e n. 117.121/12, invertendo-se o ônus da sucumbência, devendo, todavia, o pagamento ficar suspenso, nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50, por terem sido concedidos à apelada os benefícios da justiça gratuita.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficou vencido o Juiz Jadir Silva, que negou provimento ao apelo do Estado para manter integralmente sentença de primeiro grau. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino. Assistiu ao julgamento o advogado Luiz Carlos da Silva. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de liminar, movida por Leila Araújo da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Os documentos que instruíram a peça inicial informam que autora foi submetida ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 105.974/12-5ª RPM, instaurado em 05/06/2012, constando na portaria inaugural do referido processo, o seguinte teor: I. Em consonância com a Decisão Administrativa n.43/05CG - restou aflorado nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n.102.759/2012/IPM-5ª RPM, em anexo, que o n.118.884-6, Cb PM Leila Araújo Silva, atualmente lotada no 4º BPM, teria adotado, em tese, condutas administrativo-disciplinares de natureza residual incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; II. Consta dos autos que em data de 09Out11, quando de serviço na guarita do 37º BPM, a acusada teria auxiliado na fuga de um Cb PM que se encontrava preso naquela Unidade; III. Verifica-se que o Oficial Supervisor chegou à Unidade por volta das 11h20min e solicitou apoio dos militares que se encontravam de serviço no interior do Batalhão para localizarem o Cb Diennys, que deveria estar recolhido no alojamento do Cb/Sd da UEOp; IV. Por volta das 11h24min, a Cb PM Leila conversa, através de um telefone celular, com o Cb Diennys, que se encontrava fora doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Batalhão, próximo à rodoviária da cidade de Araxá, conforme se verifica na degravação telefônica constante à fl.17; V. Na sequência, teria o militar preso feito novo contato telefônico com a Cb PM Leila perguntando se estava “limpo” para entrar de carro pela guarita, ao ter a notícia através da militar que estava “sujo”, resolve, então, pular o muro dos fundos do Batalhão; VI. Instantes depois, ao ser informado de que o Cap PM Fernando estava nos fundos do Batalhão, o Cb Diennys, volta para buscar o carro e entra pela guarita com o apoio da acusada; VII. As informações referentes às degravações telefônicas juntadas aos autos foram devidamente autorizadas pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Araxá, conforme quebra de segredo de justiça constante às fls. 16; VIII. Abstraindo-se os ilícitos penais militares, que se encontram a cargo do competente juízo militar e, fundado na independência dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239 da Lei Estadual n.5.301/69 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que as condutas adotadas pela acusada, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que a incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, já que se espera de todo policial militar estadual comportamentos irrepreensíveis, retilíneos e especialmente éticos; IX. A sobredita militar, em tese, cometeu transgressões disciplinares de natureza grave, prevista no art. 13, incisos III e XVI do CEDM, e nos termos do previsto nos arts. 63 e 64, inciso II da mesma Lei, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (ID 153555, págs.3/4).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer no sentido de que as provas, tanto testemunhais como também periciais e documentais, são altamente suficientes para demonstrar que no dia 09 de outubro de 2011 a acusada, enquanto de serviço na guarita do37º BPM auxiliou na fuga do Cb Diennys, dando guarida para que este permanecesse foragido das dependências do quartel enquanto ninguém havia percebia sua falta. [...] Comissão por unanimidade de votos, é de parecer pela DEMISSÃO da acusada. [...](ID 153610, págs. 10/11). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade de votos, concordou com “os membros da CPAD, opinando que a conduta da militar acusada trata-se de transgressão disciplinar que fere a honra pessoal e o decoro da classe dos militares” (ID 153628, pág. 4). A autoridade convocante, o Comandante da 5ª RPM, concordou com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, considerando que a acusação restou cabalmente comprovada e opinou pela aplicação da sanção de demissão da acusada das fileiras da Corporação. Dessa forma, determinou a remessa dos autos ao Comandante Geral, com base no inciso VI, §1º, do art. 74 do CEDM - BI n. 35/5ª RPM de 25/11/2013 (ID 153628, pág. 12). Em 04/12/2012, foi também instaurado em desfavor da autora outro Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.121/2012 - 5ª RPM, constando, na portaria inaugural, o seguinte teor: I. Aflorou nos autos da Sindicância Regular Reservada de Portaria n.103.901/12-5ª RPM, que a n.118.884-6, Cb PM Leila Araújo Silva, pertencente ao 37º BPM, teria, em tese,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 adotado condutas antiéticas incompatíveis como os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; II. Restou comprovado nos autos em epígrafe, através da farta documentação, mormente gravações telefônica, que a indigitada estaria mantendo contatos telefônicos habitualmente com indivíduos relacionados a prática de tráfico de entorpecente na cidade de Uberaba/MG, sendo que em vários desses contatos a acusada teria feito encomendas utilizando códigos usuais na aquisição de entorpecente, tais como, as palavras “convite”, “convite grade” e “eu quero duas”; para encobrir o ato ilícito, comportamento comum neste tipo de transação; III. Diante da gravidade da falta, encontra-se a militar em situação que, em tese, a incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; IV. Em razão do descrito acima, a militar encontra-se incurso no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, do art. 64, tudo da Lei n. 14.310/02 (CEDM) (ID 153624, pág.5) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer manifestando-se, à unanimidade, pela aplicação da sanção de demissão (ID 153620, pág.6). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade de votos, concordou com o parecer da CPAD, manifestando-se no sentido de que a conduta da militar acusada constitui transgressão disciplinar que fere a honra pessoal e o decoro da classe dos militares (ID 153620, pág. 14). A autoridade convocante, o Comandante da 5ª RPM, concordou com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, considerando que a acusação do fato restou cabalmente comprovada e opinou pela aplicação da sanção de demissão daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acusada das fileiras da Corporação. Dessa forma, determinou a remessa dos autos ao Comandante-Geral, com base no art. 74, inciso VI, §1º, do CEDM - BI n. 35/5ª RPM de 25/11/2013 (ID 153628, pág. 12). Em sua peça inicial, relatou a defesa que a autora foi submetida a dois processos administrativos (Portaria n.105.974/12-5ª RPM e Portaria n. 117.121/12-5ª RPM) sendo aplicada a pena de demissão em ambos. Todavia, alegou que, mesmo sem qualquer tipo de prova da existência de nexo de causalidade entre as acusações e os fatos apurados, foi a autora demitida através de processos maculados por vícios de forma e análise de mérito divorciada da realidade fática. Alegou a existência de vício de legalidade nos dois processos administrativos em razão de que a autoridade processante, ao não lograr êxito em comprovar a autoria, “direcionou os depoimentos das testemunhas pela manifestação de opinião pessoal, contrariando expressamente a regra do art. 357 do CPPM”. No tocante à Portaria n. 117.121/2015-5ª RPM, pontuou o seguinte: - Houve irregularidade nas escutas telefônicas, em face da “inexistência de uma sequência temporal intermitente nas datas em cujo as escutas estariam autorizadas”. - O juízo competente para autorização de quebra de sigilo telefônico seria a Justiça castrense em face da análise de eventual crime militar cometido, e, não, a Justiça comum, como ocorreu no caso em tela. - A acusação constante no libelo acusatório mencionou o envolvimento da autora com o civil Willian e o civil “Bijú”. Em relação ao primeiro, salientou que a conversa da autora com este se deu em 15/08/2015, data na qual inexistia autorização judicial de quebra de sigilo; e que inexiste nos autos prova de que o referido civil tenha sido condenadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pelo crime de tráfico de drogas e, ainda, a afirmação de que ele seria traficante viola o princípio da presunção da inocência. Em relação ao segundo cidadão, de alcunha “Bijú”, registrou que ele sequer foi ouvido nos autos. Em relação à Portaria n.105.974/12-5ª RPM pontuou as seguintes irregularidades: - Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade por ter sido a autora “demitida porque auxiliou um militar que nunca ofereceu risco a segurança, que cumpria pena em regime semiaberto, a fugir”; - Inexistência de condenação na esfera criminal acerca do fato. Alegou que, na hipótese de ser reconhecida a lisura do procedimento administrativo-disciplinar que culminou na exclusão da autora, é importante demonstrar que houve excesso punitivo em sua demissão. Nesses termos requereu a procedência da presente ação, para decretar a nulidade dos processos administrativo-disciplinares em referência e, consequentemente, a reintegração da autora às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com os efeitos decorrentes. Requereu ainda a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios e a concessão da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de 20.000,00 (vinte mil reais) - ID 153576. A inicial foi instruída com os documentos constantes nos IDs 154033/154077 e 154024/154050. O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual recebeu a inicial, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, ainda, a citação do Estado de Minas Gerais para, no prazo legal, apresentar contestação (ID 153519).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação ID 153618. Em sede de preliminar, impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita concedida à autora. No mérito, alegou que a pretensão inicial não merece prosperar, uma vez que o processo administrativo transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, tendo sido observados todos os cânones constitucionais. Aduziu que a prova nele produzida é francamente desfavorável à autora. Em relação ao alegado cerceamento de defesa por ter a autoridade processante induzido as testemunhas a se manifestarem contrariamente à verdade, esclareceu que o PAD em questão fora instaurado para investigar o auxílio prestado pela autora na fuga de um preso, fato que se amolda à transgressão administrativa postulada no artigo 13, III e XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares - CEDM. Destacou que a autora fora devidamente notificada para apresentação de suas defesas e que as provas obtidas mediante as escutas telefônicas foram realizadas após legítima autorização judicial. Transcreveu trechos das degravações dos diálogos que comprovam que a autora auxiliou a fuga do Cabo Diennys, salientando que a autora sabia que ele estava preso à disposição da justiça, bem como não poderia estar fora da Unidade, tampouco circular livremente pela cidade. Destacou, ainda, que, no interrogatório da autora, às fls. 80/83, ela se negou a responder a questões importantes, reservando-se o direito ao silêncio e limitando-se a informar que não existia escolta prevista para o preso. Concluiu que a penalidade aplicada se encontra alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a materialidade e a autoria dos fatos foram comprovadas pela interceptação telefônica, bemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como pelas provas testemunhais carreadas aos autos. Dessa forma, entende que estando devidamente materializada a prática de conduta avessa aos princípios éticos castrenses por parte da autora, a qual não fora ilidida pela defesa apresentada, não há como acolher o requerimento autoral. No tocante ao processo administrativo-disciplinar instaurado com o escopo de apurar o fato narrado por meio da Portaria n. 117.121/2012, na qual a militar teria mantido contatos telefônicos com indivíduos relacionados à prática de tráfico de drogas, sendo que, em tais conversas, a militar faz encomendas a tais indivíduos, utilizando-se de códigos, conforme consta nos autos, salienta que, em face da possibilidade de monitoramento telefônico, a autora passou a utilizar palavras em código com o propósito de embaraçar a investigação, bem como facilitar a aquisição de entorpecentes ilícitos. Alegou que a conduta da autora não está em consonância com o decoro e a honra pessoal, tampouco com os preceitos éticos disseminados pela Instituição. Ressaltou que, das conversas transcritas nos autos, a autora, além de mencionar programas sexuais, ainda solicita ao seu interlocutor que lhe envie o pacote, o qual relatou que iria “tirar 5 e misturar o resto”, restando comprovado o envolvimento com a venda de produto ilícito. Nesse sentido, concluiu que o processo administrativo-disciplinar a que foi submetido a autora seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da punição aplicada a autora.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Outrossim, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo, verificando apenas se ele se revestiu ou não das formalidades legais, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A autora impugnou a contestação, sob o argumento de que os fatos alegados pelo Estado de Minas Gerais não desconstituem as alegações autorais, as quais ratificou em seu inteiro teor (ID 153505). Na fase de especificação de provas, a defesa do autor requereu a produção de prova testemunhal, e o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de não possuir outras provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito (IDs 153523 e 153642). Deferida a produção de prova testemunhal, foi inquirido o 3º Sgt PM Diennys Flávio Mota (IDs 153527 e 153594). Por determinação judicial, a Diretoria de Recursos Humanos da PMMG informou que a demissão da autora foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais n.130, de 16/07/2015 (ID 153494). O MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME prolatou a sentença nos seguintes termos, verbis no ID 153521: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO O ponto central da questão posta sob apreciação do Judiciário consiste em decidir acerca da legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão da autora das fileiras da Corporação Militar. Nos termos do art. 125, §4º, da CF, a competência absoluta para examinar a legalidade dos atos disciplinares envolvendo policiais militares é da Justiça Militar. Neste sentido, para dirimir as ilegalidades apontadas na petição inicial, inexoravelmente,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 este magistrado deverá verificar se os atos administrativos praticados pela PMMG foram respaldados segundo os ditames legais. Alega a autora na inicial irregularidades nas escutas telefônicas autorizadas pelo juízo da Comarca de Araxá, seja em razão da ausência do período sequencial e comprovação da autorização judicial, seja pela competência judicial para interceptação telefônica para fins administrativos disciplinares. 2.1 Em relação ao PAD de Portaria n. 105.974/12 Consta nos autos do PAD de Portaria n. 105.974/12 que no dia 09/10/2011, quando de serviço de guarita do 37º BPM auxiliou/facilitou a fuga do Cb PM Diennys Flávio da Mota que se encontrava preso, recolhido no alojamento daquela Unidade, bem como auxiliou seu retorno às dependências do quartel, evitando que fosse surpreendido pelo oficial superior. A exclusão da requerente se deu por motivo disciplinar residual ao fato delituoso, Portaria IPM 102.759/2012-5ª RPM, sobressaindo-se transgressão de natureza grave que incidiu no PAD em análise. Verificando os antecedentes da autora, sistema informatizado da Justiça Militar, os fatos redundaram no processo n. 0005148-48.2012.9.13.0002, tendo sido a autora beneficiada com a suspensão condicional do processo, vale dizer, não houve condenação de mérito. Entretanto, a conduta atribuída a autora teve por base matriz a interceptação telefônica, em data anterior aos fatos objeto do PAD de Portaria n. 105.974/12, devidamente autorizada pela Justiça e afastado o sigilo, conforme se verifica no Id 50917 - pág. 22. Como se vê nas degravações, Id 50917 - págs. 23 e Id 50918 - págs. 02, entendeu a Administração Militar pela prática de infração disciplinar, sendo tomadas as providencias segunda a conveniência e oportunidade administrativa em processo administrativo próprio, sendo assegurada ampla defesa e o contraditório, não sobressaindo ilegalidade quanto a este aspecto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A autora sustenta que a decisão demissionária é divorciada da realidade fática, havendo clara afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido, acolho a pretensão da autora descrita na inicial, eis que pela degravação das conversas, restou claro que a autora auxiliou militar na condição de preso a retornar ao Batalhão. Embora a autora tenha auxiliado militar preso à disposição da Justiça, verifico desproporcionalidade no ato demissionário, uma vez que, embora tenha praticado um ato transgressional, o próprio “coleguismo” ou “espírito de corpo” próprio da base da tropa, explica esse auxílio irregular entre militares do mesmo ciclo. No caso dos autos, em audiência, o militar beneficiado pela “peripécia”, continua na ativa e sequer foi punido administrativamente, vide áudio de Id 67847 e sequer respondeu a PAD, vide Painel Administrativo de Id 68144. Essa prova, foi produzida em juízo perante este juiz, demonstrando cabalmente a desproporcionalidade da sanção administrativa de demissão aplicada à autora. Como é cediço, embora a Administração tenha o poder discricionário segundo a conveniência e oportunidade, mas o certo é que, não possui “carta branca” para fazer o que entender. Neste sentido, declaro nula a demissão demissionária contida no PAD de Portaria n. 105.974/12, por ferir os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2 Em relação ao PAD de Portaria n. 117.121/12 O PAD de Portaria n. 117.121/12 afirma e conclui através de degravações de interceptações telefônicas, o envolvimento da autora com pessoas ligadas a prática de tráfico de entorpecentes. A autora respondeu criminalmente pelos fatos ora analisados, perante a Justiça Comum da Comarca de Araxá/MG, nos feitos n. 0064209-69.2010.8.13.0040 e 0024563-TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 81.2012.8.13.0040, todavia, não há condenação. Embora a independência entre as esferas administrativa e criminal permitam que a Administração Pública aplique punição disciplinar, eis que são independentes, mister que existam provas. Abstraindo-se os aspectos criminais, verifico que o caso em tela, a autora foi submetida a PAD, nos termos do art. 64, inciso II, do CEDM, especialmente pelo fato da autora ter ligações com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. No PAD de Portaria n. 117.121/12, a autora alega vício de legalidade, uma vez que testemunhas apresentaram juízos opinativos e valorativos, havendo ofensa ao art. 357, do CPPM. Sem embargos do alegado pela autora em relação à períodos de interceptação sem a devida autorização judicial, o certo é que não cabe a este juízo avaliar a legalidade da interceptação telefônica realizada pela vara criminal da Comarca de Araxá. Como dito, o conteúdo foi autorizado após levantamento judicial do sigilo e disponibilizado para a Administração Militar. O que ensejou a demissão do autor foi a transgressão disciplinar por ela praticada e não aos crimes pelos quais foi acusada. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas de que o número do seu telefone foi encontrado na agenda do celular de um indivíduo preso por porte de drogas. A degravação das conversas telefônicas demonstram que a autora mantinha diálogo inadequado e falas “cifradas”, dando a entender que mantinha relacionamento com pessoas dependentes de drogas. Como dito, davam a entender que a autora mantinha um relacionamento de amizade com pessoas de comportamento e conduta em desconformidade com os padrões da ética e disciplina militar. Ao receber a inicial deste processo, solicitei certidão de inteiro teor do processo criminal n. 00644209-69.2010.8.13.0040, tendo a Comarca de Araxá informado que os autos se encontram baixados, vide Id 77561.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na Id 53162 CAC nada consta na Comarca de Araxá. Importante destacar que, embora a autora tenha um histórico considerável de indiciamentos e processos nesta Justiça Militar, o certo é que não possui qualquer condenação. Sempre deve prevalecer o princípio da presunção da inocência, previsto na Constituição Federal e assegurado na firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A autora foi acusada no PAD, por prática de ATO ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe. O ATO ADMINISTRATIVO, dito como incompatível com os princípios e valores da Polícia Militar, deve estar devidamente individualizado e definido na Portaria do PAD, já que será caracterizado como um verdadeiro libelo acusatório. No caso dos autos, as conversas captadas na interceptação telefônica, não passam de conjecturas ou especulações do intérprete encarregado. Portanto, conversar e diálogos captados, jamais podem consubstanciar como sendo a prática de um ato. A própria característica da abstração de uma conversa captada, inviabilizam a interpretação de que houve a prática de um ato. A autora não foi presa em flagrante e nenhum objeto ilícito foi arrecadado na sua posse, palavras ditas em conversas telefônicas não podem ser traduzidas ou transformadas em ATO material e concretamente apto a ofender a honra e o decoro da classe. Ante a manifesta ausência de provas, verifico que a decisão demissionária não guarda razoabilidade ou proporcionalidade à justificar a perda do emprego da autora. Neste sentido, declaro nula a demissão demissionária contida no PAD de Portaria n. 117.121/12, por ferir os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Em relação ao requerimento de danos morais, em que pese sejam deploráveis o contido nos autos, entretanto, não verifiquei oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 preenchimentos dos requisitos aptos a ensejarem indenização por danos morais. Vale lembrar que, os diálogos interceptados são reais e juridicamente válidos, em que pese a desproporcionalidade e razoabilidade reconhecidos acima, indefiro o pedido de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado e da fundamentação dos autos jurisdicionais, decido: 1. Julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a anulação do atos decisórios de exclusão da autora da PMMG, em relação aos PADs de Portaria 105.974/12 e 117.121/12; 2. Determino a reintegração da autora nas fileiras da PMMG, com o pagamento da remuneração de todo o período em que ficou afastado, acrescido de correção monetária e juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da propositura da ação; 3. Oficie-se à DRH da PMMG comunicando-lhes o teor do presente decisum e determinando-lhes o acatamento integral da r. decisão; 4. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, todavia isento das custas nos termos do art. 10, inciso I da Lei n. 14.939/03 [...] O Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os termos trazidos em sua contestação. Salientou que não restam dúvidas de que a conduta da autora é comportamento inaceitável, tendo em vista que o policial militar deve primar pela ética, retidão e comportamento íntegro, sendo certo que o relacionamento com pessoas envolvidas com o crime de tráfico de drogas representa ofensa aos princípios adotados pela Instituição, além de comprometer a honra pessoal e decoro da classe, amoldando-se no artigo 13, incisoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, que assim disciplina. Refutou a alegada desproporcionalidade e falta de motivação, sob o argumento de que o fato constituiu prática de transgressão disciplinar de natureza grave, incompatível com os valores da IME e que demonstrou ser a autora destituída dos princípios e valores que regem a carreira militar, fato este que já enseja a legitimidade do ato administrativo que resultou na sanção de demissão aplicada. Reiterou, ainda, que o Poder Judiciário não pode reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Nesses termos, requereu seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 153652). As contrarrazões recursais foram acostadas ao ID 153540. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC/2015, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a “anulação dos atos decisórios deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 exclusão da autora da PMMG, em relação aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) de Portaria 105.974/12 e 117.121/12” e “a sua reintegração as fileiras da PMMG”, sob o fundamento de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das punições impostas. Sabe-se que compete ao Poder Judiciário, apenas, a análise da legalidade do ato administrativo, não cabendo perquirir acerca do mérito deste, diante das normas aplicadas ao caso. Sobre o tema, cito a lição de Hely Lopes Meirelles: Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. (Direito Administrativo Brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 777/778). No mesmo sentido, cito o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) Dessa forma, temos que a Administração Pública deve dispor de discricionariedade para estabelecer os critérios de aplicação das penalidades, sendo inviável que esses critérios, fixados em lei, venham a ser revistos pelo Poder Judiciário, conquanto pertinentes ao mérito do ato administrativo. Partindo dessas premissas e após analisar, detidamente, o conjunto probatório, verifica-se que os Processos Administrativo-Disciplinares de Portaria n. 105.974/12-5ª RPM e Portaria n. 117.121/2012-5ª RPM transcorreram sem qualquer vício, com a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Conforme relatado alhures, a autora, ora apelada, foi submetida a dois Processos Administrativo-Disciplinares, sob a acusação do cometimento, em ambos, de transgressões disciplinares de natureza grave - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe -, sendo essas passíveis, após a comprovação, como ocorreu no caso em tela, de aplicação da sanção de demissão, devendo, portanto, serem rechaçadas as alegadas ofensas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Nesse ponto, devo rechaçar, também, o entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo, que, apesar de ter reconhecido, em relação ao PAD n. 105.974/12, que “restou claro que a autora auxiliou militar na condição de preso a retornar ao Batalhão”; justificou haver “desproporcionalidade no ato demissionário, uma vez que, embora tenha praticado um ato transgressional, o próprio “coleguismo”, ou o “espírito de corpo” próprio da base da tropa, explica esse auxílio irregular entre militares do mesmo ciclo. Ora, é mister esclarecer que o espírito de corpo cultuado nas Instituições Militares não deve ser confundido com o corporativismo no seu sentido distorcido, entendido, nesta ótica, como instrumento que privilegia interesses de uma categoria e que, por vezes, atenta contra a ética e os valores. Pelo contrário, o espírito de corpo que reflete o grau de coesão da tropa e de camaradagem entre seus integrantes deve-se exteriorizar de forma positiva, em conformidade com as leis, princípios e honra militares. Cumpre, ainda, consignar que consistia em ônus probatório da autora a comprovação dos vícios alegados, sobretudo da afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do excesso punitivo, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Nesse sentido, temos que a autora não logrou êxito em comprovar as supostas ilegalidades, não sendo o feito instruído com qualquer elemento de prova apto a indicar os alegados vícios, inclusive observa-se que não trouxe sequer as decisões do Comandante-Geral da PMMG nos respectivos PADs. Neste sentido, orienta a jurisprudência: O chamado 'ônus da prova' é instituto de direito processual que busca, acima de tudo, viabilizar a consecução da vedação ao non liquet, uma vez que, por meio do art. 333, inc. I, do CPC, garante-se ao juiz o modo de julgar quando qualquer dos litigantes não se desincumbir daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 carga probatória definida legalmente, apesar de permanecer dúvidas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos.[...]. Por tudo isso, se o autor não demonstra (ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor" (STJ, REsp 840.690/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010). EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EX-SERVIDOR - FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA DE MÉDICO - VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES A VENCIMENTOS QUE DECORRERAM DE CONTRAPRESTAÇÃO IRREGULAR - DANOS AO ERÁRIO - REEMBOLSO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A sistemática adotada pelo diploma processual civil em relação ao ônus da prova é clara em seu artigo 333 do CPC / 1973 (correspondente ao artigo 373 do CPC / 2015), impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Considerando que o autor não desincumbiu do seu ônus probatório contido no artigo 333, I, do CPC / 1973 (artigo 373, I, do CPC / 2015), no sentido de provar que efetivamente realizara a prestação de serviços nos meses de maio e junho de 2012, a improcedência do pedido de repetição de indébito se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.003231-2/001,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 21/08/2019) No tocante às alegadas irregularidades na quebra do sigilo telefônico, cumpre registrar que o Juiz de Direito da Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Araxá/MG, em 08/06/2010, deferiu o requerimento da autoridade policial investigante da quebra do sigilo telefônico não apenas em relação à autora, Leila Araújo Silva, mas também aos policiais militares Jovane Pereira de Paula e Júlio Maria da Cruz, conforme se observa à pág. 12 do ID 153555. Constata-se que, posteriormente, os prazos de monitoramento foram prorrogados por sete vezes, sendo que, na data na qual foi interceptada a conversa realizada no dia 09/10/2011, que comprovou o auxílio da autora à fuga do Cb. PM Diennys Flávio da Mota, vigorava a prorrogação por 15 (quinze) dias, concedida em 03/10/2011 (pág. 18 do ID153555). Ademais, não há que se falar em incompetência do Juiz de Direito da Comarca de Araxá para o deferimento da medida, por se tratar do crime militar (facilitação à fuga de preso), pois, conforme mencionado alhures, o deferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico se deu em 08/06/2010, ou seja, em data pretérita, e também por motivo diverso das transgressões disciplinares investigadas nos PADs n.105.974/2012 e n. 117.121/2012. Corrobora tal fato o Auto Circunstanciado n. 2.064/2012/37º BPM, o qual noticia que, em virtude de consistentes denúncias aportadas no Comando daquela Unidade, as quais noticiavam “graves fatos relacionados a crimes militares e outras atividades criminosas associadas aos tráfico, roubos, comércio ilegal de armas em ARAXÁ e região” envolvendo militares houve o pedido de autorização de monitoramento das linhas telefônicas dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 envolvidos, inclusive da autora/apelada, o que foi deferido em 08/06/2010. Em relação à ausência de condenação na esfera criminal em decorrência dos mesmos fatos, temos entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca da independência das esferas criminal e administrativa, segundo o qual uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, administrativa, ou vice-versa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie. [...](AgInt no REsp 1375858/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 02/06/2017) No mesmo sentido, leciona Hely Lopes Meirelles: O ilícito penal é mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 que poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, lhe aplique a pena disciplinar correspondente. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 642). Grifei Dessa forma, a circunstância de não ter sido a apelada responsabilizada criminalmente em razão dos mesmos fatos não reflete na esfera administrativa, como alegou sua a defesa. No que remanesce, e com a finalidade de demonstrar razões de fato e de direito que foram levadas a efeito pelo Administrador, a fim de comprovar as transgressões disciplinares cometidas pela apelada e subsidiar a sanção imposta e, ainda, afastar a ausência de proporcionalidade e razoabilidade no caso em exame, colaciono, a seguir, trechos da solução apresentada pela autoridade convocante, o Comandante da 5ª RPM. No Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 105.974/2012: 1.2 consta da documentação que a acusada, em 09 de outubro de 2011, quando de serviço na guarita do 37º BPM auxiliou/facilitou a fuga do Cb PM Diennys Flávio da Mota que se encontrava preso, recolhido no alojamento daquela Unidade, bem como auxiliou seu retorno às dependências do Quartel, evitando que fosse surpreendido pelo Oficial Superior; [...] 1.4 Na referida data, às 11h24min, 11h29min, 11h33min, 11h36min conforme degravação de interceptação telefônica (fl. 20/20v) a acusada recebeu ligações do Cb Diennys, que procurava junto a acusada se orientar para retornar às dependências do Quartel sem ser surpreendido. A Cb Leila orientou o militar como proceder, para não ser visto pelosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 militares que o procuravam pelas dependências do Quartel; 1.5 A degravação da conversa telefônica mantida entre a acusada e o Cb Diennys (preso) presentes autos, foi devidamente autorizada pela autoridade judiciária competente, conforme se vê a folha 19; 1.7 Em seu interrogatório às folhas 80/83 a acusada se negou a responder as questões importantes, se reservando o direito ao silêncio, limitando-se a informar que não existia escolta prevista para o preso, sendo que exercia naquele momento a função de sentinela, eventualmente o abastecimento de viatura, bem como armava e desarmava os militares de serviço. [...] 1.11 O Cap Campos, testemunha apresentada pela defesa [...] asseverou que em relação aos fatos da apuração, se devidamente comprovados, seria sim o caso de se aplicar a pena de demissão, pois a conduta não é cabível no meio policial; [...] 1.14 Cotejando-se os autos verifica-se que a CPAD, em atendimento à solicitação da defesa, consignada na defesa prévia (fl. 106), encaminhou CD/cópia de áudio para perícia técnica (fls.122 a 123), para comprovar a autenticidade da voz, identificada na interceptação telefônica como sendo a da acusada. No entanto, a acusada quando encaminhada para o Instituto de Criminalística se negou a ceder seus padrões de voz para realização dos exames periciais (fl. 202); 1.15 Abstraindo-se os ilícitos penais castrenses, o ato praticado pela acusada foi notoriamente comprometedor ao decoro da classe e da honra pessoal, considerando que adotou condutada incompatível e marcantemente negativa, motivo pelo qual responde perante o presente Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no qual lhe foi assegurado os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa; [...] 3- Não assiste razão à defesa. Está devidamente materializada a prática deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 conduta avessa aos princípios éticos castrenses por parte da acusada. Lado outro, verifica-se que a acusada não apresentou provas capazes de ilidirem sua conduta, noutro revés, ao ser atendida em seu pleito de produzir prova cabal de sua pretensa inocência, omitiu-se me ceder material para comparação de voz [...] Ainda em sua oitiva, (fls. 80/83) não respondeu aos questionamentos realizados pela CPAD se escudando no direito de permanecer em silencio, comportamento incongruente para quem ambiciona provar sua inocência; XV - Os membros da CPAD [...] exararam parecer unânime opinando pela existência de transgressão disciplinar, sugerindo a aplicação de sanção disciplinar de demissão da acusada das fileiras da Instituição; XVI - Os membros do CEDMU 02/37º BPM às fls. 242 a 246, por unanimidade, exararam parecer opinando pela existência de transgressão disciplinar, sugerindo a de demissão da instituição, em consonância com a CPAD; (ID 153628, págs.8/12). No Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.121/2012-5ª RPM: [...] 1.2 Aflorou na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 103.901/12-5ª RPM, farto acervo probatório, resultante das degravações de áudio e interceptação telefônica indicando envolvimento da acusada com pessoas ligadas à prática de tráfico de entorpecente na cidade de Uberaba. Em alguns desses contatos a acusada teria feito encomendas utilizando códigos usuais na aquisição de entorpecente, tais como, palavras “convite”, “convite grande” e “eu quero duas”, tudo isto para encobrir o ilícito, comportamento comum neste tipo de transação; 1.2.1 Após os trabalhos investigatórios desencadeados conforme constante dos autos processo n. 040.10.006420-9, foram deferidas pelo juízo competente da comarca deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Araxá/MG, em face do envolvimento em crime comum, medidas cautelares de interceptação das linhas telefônicas móveis da acusada, onde surgiram elementos hábeis a sustentar imputação de que a militar tenha praticado conduta repudiada pela ética policial militar, haja vista o envolvimento desta com pessoa que rotineiramente pratica o comércio de substância entorpecente; 1.2.2 Compulsando os autos tem-se que no dia 10 de agosto de 2010 (fl. 85) a Cb Leila faz contato de seu telefone particular, com um indivíduo que responde pela alcunha de “Biju”, identificado nos autos como sendo o civil Geovane Lucas Fernandes, conduzido em diversas ocasiões pela prática de tráfico de entorpecente (fls. 138-141 e 149-152), oportunidades em que solicita ao mesmo, produtos ilícitos, com os códigos: “tem jeito do cê me servir” o interlocutor diz “um convite grande”, ao que obtêm uma resposta “é”; 1.2.3 No dia 11 de agosto de 2010, por volta das 04h02min51seg (fl. 87) na degravação da conversa travada entre a Cb Leila e o civil Geovane Lucas Fernandes, “Biju” esta solicita algo como seguintes dizeres: “tem jeito docê levar outro ali?” Durante a conversa a Cb Leila manifesta que pegaria a encomenda onde quer que “Biju” tivesse. Importante ressaltar que nesse diálogo “Biju” que convive na residência de número 100, indica que encomenda será repassada um pouco acima do numeral 100, sugerindo sua recusa em passar a “encomenda” à Cb Leila em sua residência; [...] 1.2.5 Registra-se ainda que no dia 15 de agosto de 2010, às 16h35min10seg, a Cb Leila fez contato telefônico (fl. 93) como civil identificado nos autos como William Alves Júnior (fls. 31 a35), também conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecente, no diálogo encomenda algo como seguintes dizeres: “Eu quero duas...”. 1.2.7 Nesse passo, diante das provas existentes nos autos, tem-se latente o estreito relacionamento entre a acusada e pessoas com reconhecido histórico de atividades ilícitas, e envolvimento com tráfico de drogas,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 demonstrando, com sua conduta e com seu comportamento, postura avessa à condutada exigida a um Policial Militar que deve primar pela honra pessoal, decoro da classe e à ética castrense. 1.4 A testemunha de acusação Sun Ten Barbosa (fls. 260/261) afirmou que reconhece as pessoas Giovane Lucas e Willian Alves como sendo pessoas ligadas à prática ilícita de tráfico de entorpecente, bem asseverou ter participado de ocorrência onde ocorreu a prisão de tais pessoas; 1.5 O 3º Sgt Guimarães (262/263) e Cb Alves (fls. 263/265) afirmaram em uníssono em seus depoimentos que já participaram de ocorrência em que foi presa a pessoa de Willian Alves, conduzido por prática de tráfico de entorpecente; [...] Não há como acolher o pedido da defesa, uma vez que as provas carreadas aos autos, mormente farta documentação oriunda das degravações telefônicas, devidamente autorizadas por juiz competente, retratam a prática de conduta incompatível oao que é exigível a um policial militar, não tendo a acusada conseguido ilidir as acusações que pesavam contra sua pessoa; [...] 1.13 Os membros da CPAD [...] exararam parecer unânime opinando pela existência de transgressão disciplinar, sugerindo a aplicação de sanção disciplinar de demissão da acusada das fileiras da Instituição; XVI - Os membros do CEDMU 02/37º BPM às fls. 346 a 349, por unanimidade, exararam parecer opinando pela existência de transgressão disciplinar, sugerindo a de demissão da instituição, em consonância com a CPAD; (ID 153628, págs.8/12). [...] Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar, integralmente, a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter os atos administrativos de demissão decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias n.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 105.974/12 e n.117.121/12, invertendo o ônus da sucumbência, devendo, todavia, o pagamento ficar suspenso nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50, por ter sido concedida à apelada os benefícios da justiça gratuita. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA, VENCIDO Conheço do recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a respeitável sentença prolatada pelo eminente Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. O Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) decidiu pela procedência dos pedidos iniciais e determinou a anulação dos atos decisórios de exclusão do número 118.884-6, Cabo PM Leila Araújo Silva, decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) de Portaria n. 105.974/2012 - PAD-5ª RPM e Portaria n. 117.121/2012- PAD-5ª RPM. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Para assim decidir, baseou-se na possibilidade de o Poder Judiciário corrigir atos praticados pela nobre Administração Pública da PMMG, desde que se mostrem desproporcionais e irrazoáveis, considerando que, em relação ao PAD de Portaria n. 105.974/12, muito embora a apelada tenha auxiliado militar preso a ausentar-se do local de seu recolhimento, comportamento caracterizador de uma transgressão disciplinar, considerou que elaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 assim agiu no auxílio irregular entre militares do mesmo ciclo, por “coleguismo” ou “espírito de corpo”. Fundamentou que o então militar beneficiado pela “peripécia” continua na ativa e sequer foi punido administrativamente. Já em relação ao PAD de Portaria n. 117.121/12, o Meritíssimo Juiz destacou que as conversas captadas não passam de conjecturas ou especulações do intérprete encarregado; e que tais conversas e diálogos jamais poderiam consubstanciar a prática do ato punitivo. Adotou o entendimento de que a apelada não foi presa em flagrante, de que nenhum objeto ilícito foi arrecadado na sua posse e de que palavras ditas em conversas telefônicas não podem ser traduzidas ou transformadas em ato material e concretamente apto a ofender a honra e o decoro da classe. Como sabido, vigora, em nosso ordenamento jurídico, a regra da vedação do Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, considerando princípio consagrado na nossa Constituição da República de 5 de outubro de 1988, o de separação de poderes. De certo, o próprio texto constitucional impõe que os poderes devem ser harmônicos entre si, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. Dentro desse princípio, tem-se que, na verificação da razoabilidade e da proporcionalidade como elementos integrantes da legalidade, admite-se serem possíveis irregularidades relativas a medida disciplinar aplicada. Um exemplo é a situação de infringência de preceitos ético-disciplinares (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), com enquadramento e punição de gravames desnecessários ao servidor. Seria o caso de falta leve ou média gerar demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, como a reincidência, a contumácia, a grave lesão ao erário etc.).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 In casu, a punição aplicada ao militar não traz a adequação típica necessária, sendo ausente a correlação entre o fato, o enquadramento disciplinar e a própria punição, mostrando-se esta desproporcional. Explico. Noticiam os autos que a Cabo PM Leila Araújo da Silva foi submetida a PADs em razão de fatos distintos. No primeiro, atribui-se à apelada a facilitação e o auxílio à fuga impetrada por outro militar, Cabo PM Diennys Flávio da Mota, que se encontrava cumprindo prisão judicial no 37º BPM, em Araxá/MG, bem como a prestação de auxílio no retorno do preso às dependências do quartel, evitando que este fosse surpreendido pelo oficial superior. Já no segundo, atribui-se à apelada manter relacionamento e contatos estreitos, de forma habitual e rotineira, com indivíduos relacionados à prática de tráfico de entorpecentes na cidade de Uberaba/MG, solicitando, nos diversos contatos feitos, pedidos para “servi-la”, fazendo “encomendas”, encontrando-se com pessoas em locais suspeitos de traficância de substâncias entorpecentes. Em ambos os quadros fáticos, a respeitável Administração Militar considerou que a conduta da apelada afetou a honra pessoal ou o decoro da classe da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, motivo, inclusive, do ato de demissão nos dois procedimentos administrativos. A apelada deixou de praticar ato de ofício quando auxiliou ou facilitou que o preso militar permanecesse fora das dependências do quartel sem ordem legal, quando estava recolhido em prisão, contudo entendo este ato não passível de demissão. Tanto é assim que a sorte (ou destino) do militar que empreendeu a fuga foi menos árdua, porquanto segue na ativa da Corporação Militar. No segundo procedimento criminal, tem-se que a interceptação telefônica não esclareceu os fatos, uma vez que não provam, de forma cabal, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 relacionamento estreito entre a militar e os indivíduos que comercializavam substâncias entorpecentes. E, especialmente, não comprovam que qualquer proximidade entre eles viesse a influenciar a prestação de seu serviço militar, comprometendo a lisura deste. Coaduno com o entendimento do nobre Magistrado quando afirma que palavras ditas em conversas telefônicas não podem ser traduzidas ou transformadas em ato material e concretamente apto a ofender a honra e o decoro da classe. Pelas razões acima expostas, concluo pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade dos atos administrativos disciplinares de demissão, porque se mostraram excessivamente gravosos à militar, razão pela qual nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e mantenho a respeitável decisão de Primeira Instância. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, SORTEADO Eminentes Juízes, após analisar com muita cautela os autos deste processo, e após ouvir com atenção o voto do culto e honrado Juiz Relator, dele não vejo como me afastar, pela clareza das provas e do direito aplicável. Os fatos demonstrados em ambos os procedimentos administrativos são de extrema gravidade, e não tenho como negar que, ante a gravidade, são plenamente aptos a justificar a pena máxima da demissão, acertadamente aplicada pela administração militar. Em relação ao procedimento de Portaria n. 117.121/2015-5ª RPM, é realmente nítida e inconteste a ligação da militar com pessoas afetas ao tráfico de drogas, e pouco importa se ela atua ou não para a consecução do tráfico. Com efeito, é desonroso para as corporações militares ver uma integrante das suas fileirasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 envolvida diretamente e constantemente com indivíduos que operam em crime tão odioso. Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na decisão do Juiz de Direito da Justiça comum em determinar as escutas telefônicas, e muito menos há irregularidade na sua utilização lícita pela administração militar. É impressionante a normalidade que a autora, ora apelada, quer atribuir aos atos transgressivos que praticou. Da mesma forma, em relação ao Procedimento de Portaria n. 105.974/12-5ª RPM, penso que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar, de forma absoluta, os fatos e a adequação destes à norma objetivamente estabelecida. Rememoro que a autora, como supedâneo do seu pedido de anulação do ato punitivo inerente ao procedimento identificado no parágrafo acima, disse que a demissão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que teria sido “demitida porque auxiliou um militar que nunca ofereceu risco a segurança, que cumpria pena em regime semiaberto, a fugir”. A autora, apelada, fala, ainda, em inexistência de condenação na esfera criminal pelo mesmo fato. Vejam Vossas Excelências aonde chegamos. Inobstante a confissão da autora quanto a este fato, apesar da gravidade, e apesar da repugnância que causa a normalidade atribuída pela militar ao seu ato criminoso e transgressivo, o douto Juiz sentenciante não agiu com o costumeiro acerto quando atribui ao ato um aspecto de certa normalidade, de ausência de ilegalidade, o que efetivamente causa certa perplexidade. O douto Juiz sentenciante apenas entendeu que: [...] Embora a autora tenha auxiliado militar preso à disposição da Justiça, verifico desproporcionalidade no ato demissionário, uma vez que, embora tenha praticado um atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 transgressional, o próprio “coleguismo” ou “espírito de corpo” próprio da base da tropa, explica esse auxílio irregular entre militares do mesmo ciclo. No caso dos autos, em audiência, o militar beneficiado pela “peripécia”, continua na ativa e sequer foi punido administrativamente, vide áudio de Id 67847 e sequer respondeu a PAD, vide Painel Administrativo de Id 68144. [...] Com todo o respeito, “coleguismo” ou “espírito de corpo” não explicam nada, muito menos justificam um escabroso “auxílio irregular”. Eu chamo esse “coleguismo” e “espírito de corpo” de ilícito, de transgressão gravíssima, e, portanto, é tanto ilícito penal quanto administrativo. Digo até que o “coleguismo” representa um ato de corrupção, como sinônimo da deterioração e da decomposição de algo, no caso, a deterioração e a decomposição da honra e da moral da instituição militar, ou, ainda, a modificação de característica que deveria ser imutável para a ética e o decoro militares. Não vejo qualquer resquício poético, por menor que seja, nesse ato da militar autora. Aliás, se alguma poesia se adequa à normalidade do ato da militar, rememoro apenas o poema "No Caminho, com Maiakóvski", atribuído a Eduardo Alves da Costa, cujo texto transcrevo abaixo: Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Vamos flexibilizando a norma e os princípios, vamos atribuindo aspectos de normalidade aos atos que desprezam a disciplina, a honra, a moral e o decoro da classe e da instituição militar e, amanhã, tudo isso perecerá. Em relação à razoabilidade e à proporcionalidade, esses princípios são analisados à luz da legalidade. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Em razão disso, o contrário pode resultar em intromissão do Judiciário na esfera, pura e simples, do convencimento da administração militar quanto à adequação do fato praticado ao tipo transgressivo que lhe caiba, e cujo preceito esteja de acordo com previsão da lei. A jurisprudência do TJMMG também está em consonância com esse entendimento. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL N. 160 Número Único: Referência: Ação Cível n. 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao PoderTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Em relação ao procedimento administrativo, a prova dos autos nos mostra que a autoridade sancionadora apreciou todas as teses constantes das alegações de defesa, e as decisões foram satisfatoriamente fundamentadas, incluindo as decisões em sede de recurso. Não é possível, como dito sopesadas vezes, invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer uma real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, mas a análise a respeito da adequação compete à administração militar. Lembro, uma vez mais, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001)” Por fim, não se pode vincular a esfera administrativa à esfera criminal, lembrando que a vinculação ocorre apenas quando a absolvição se dá pela inexistência do fato ou pela negativa da autoria. Nesse sentido, a Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal é bem clara: Súmula 18TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Feitas as considerações acima, é importante repetir que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da referida legalidade. Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Juiz Relator, Sócrates Edgard dos Anjos, e, por conseguinte, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição, mantendo intocados os atos administrativos punitivos que representam o objeto da presente ação. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, SORTEADO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e Relato